Tribunal: TJPA
Processo: 0804681-42.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804681-42.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: LEANDRO GOMES DA SILVA, MATHEUS FERREIRA NUNES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0804681-42.2021.8.14.0401

EMBARGANTES: LEANDRO GOMES DA SILVA e MATHEUS FERREIRA NUNES

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO DO ID 16861565

RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM A SER APRECIADA DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas nos recursos interpostos, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício.

2. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO GOMES DA SILVA e MATHEUS FERREIRA NUNES, por sua defesa, opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão do ID 16861565, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelos embargantes.

Em suas razões (ID 17146511), pedem que
seja reconhecido erro na aplicação do quantum de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, posto que o juízo sentenciante identificou o concurso de duas causas de aumento de pena: o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), aumentando a pena em 1/3 pela primeira causa de aumento de pena e em 2/3 pela segunda causa
.

Defendem que,
quando o juiz decide aplicar cumulativamente as causas especiais de aumento de pena, deve fundamentar sua decisão, o que não ocorreu neste caso, sob pena de afronta ao art. 93, X, da Constituição Federal
.

Indicam que,
no caso dos autos, o juiz, ao fundamentar a aplicação cumulativa das majorantes, apenas citou fato de que a vítima foi abordada com violência e grave ameaça mediante o uso de arma de fogo. Desta forma, houve apenas remissão à gravidade do fato
.

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de sanar a contradição apontada, modificando a decisão para aplicar o disposto no art. 68, p. único, do CP.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 17470681).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais, aduzindo, claramente, que há suporte probatório suficiente a embasar a sentença condenatória nos exatos termos em que se encontra.

Esclareço que, em relação à dosimetria da pena, a defesa fez pedido de reforma, ao final das razões da apelação, sem maiores argumentos, apenas pedindo a
reanalise da dosimetria da pena, reduzindo-se esta ao seu mínimo legal, a que faz jus (SIC)
.

Assim, observo que, mesmo as questões de ordem suscitadas pela defesa, não encontram amparo, pois, ao analisar os argumentos defensivos deduzidos no recurso de apelação, restou a conclusão de que não havia qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada, estando, a capitulação penal e a dosimetria das penas, acertadas e adequadamente dosadas.

Ressalto que, no ponto atacado, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, assim expondo:

Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°-A inciso I e §2°, incisos II e V que, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de dois agentes, bem como pelo fato de que a vítima foi abordada com violência e grave ameaça mediante o uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, apresento, desde logo destaco meu entendimento:

Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o concurso de agente torna mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidências de duas causas de aumento de pena, vejamos:

(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (grifei)

Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas.

Como se vê, a decisão foi bem fundamentada no caso concreto e não requer reparos.

Observa-se que se pretende, em verdade, revisitar matéria analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Acaso os embargantes entendam ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, devem se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelas partes em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, alinho-me ao parecer ministerial e rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2024